Tribunal: TJES
Processo: 5009677-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009677-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO
AGRAVADO: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009677-04.2022.8.08.0000

EMBARGANTES: JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS

EMBARGADO: GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
.

No caso, os Embargantes sustentam, em suas razões recursais, o que v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao disposto no art. 96, I, da Constituição Federal, e no art. 930,
caput
, do Código de Processo Civil, aduzindo nos seguintes termos:

“(...)

(i) regras de Regimento Interno têm gênese constitucional (art. 96, I, “a”) e regulamentam aquilo que a lei federal preconiza como norma cogente (art. 930 do CPC). Com base nessa premissa maior, indaga-se: a regra do art. 164 é de natureza "dispositiva", superável pela prorrogação da competência?

(ii) em desdobramento à pergunta anterior: essas normas-regras de distribuição seriam obrigatórias (preceitos de ordem pública processual), ou poderiam ser ultrapassadas com base em norma-princípio (competência-competência) que, lastreada em critério subjetivo, teria o condão de “prorrogar” e sobrepujar o critério objetivo previsto na lei e no Regimento Interno?

De rigor, em resposta a essas questões, o que se defende nestes aclaratórios é que, se superada a regra da livre-distribuição, deve ser aplicada a regra da prevenção, conforme se passa a expor, rogando vênia novamente ao eminente Relator:

(...)”

Não obstante a densidade das razões expostas pelos Embargantes, entendo que o v. acórdão hostilizado não padece da omissão apontada nos presentes aclaratórios.

Relativamente ao art. 164, § 1º, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de Justiça, restou assentado no v. acórdão impugnado que o Embargado, fundamentadamente, apontou prevenção na petição inicial do recurso com fundamento no mencionado dispositivo regimental, cabendo, portanto, ao Desembargador indicado como prevento deliberar sobre a sua própria competência.

Veja-se:

“Observa-se da petição recursal id 3470149 que GEOLINDO CAMPAGNARO atribuiu ao Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana a competência, por prevenção, para processar e julgar o presente recurso de agravo de instrumento.

Considerando que o peticionamento eletrônico de recursos não permite a atribuição de distribuição por prevenção pela própria parte, tal circunstância restou deduzida na petição recursal, ocasião em que a parte recorrente requereu a observância da regra disposta no art. 164, § 1º, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A determinação de encaminhamento do feito ao Desembargador a quem se atribui eventual prevenção busca preservar, a meu sentir, a própria competência do magistrado para dizer ser ele, ou não, competente para processar e julgar o recurso.

À luz do princípio competência-competência (
“kompetenz-kompetenz
”), todo juiz, mesmo incompetente, terá a competência para se dizer incompetente, se for o caso. É o próprio juiz quem determina a respeito de sua competência, o que, evidentemente, não obsta eventual controle pelas instâncias superiores.

No entanto, não havendo hierarquia entre membros de um mesmo Tribunal, não compete a este Desembargador, "
permissa vênia"
, reputar incompetente ou competente o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, eis que S. Exª., diante da prevenção que lhe é atribuída, poderá recepcioná-la ou rejeitá-la, suscitando – se for o caso – eventual conflito negativo de competência, ou, ainda, remeter a outro Desembargador que entenda ser prevento.”

Não se trata, portanto, de uma mera superação de “norma-regra” de distribuição de processos por uma “norma-princípio”, conforme sustentado no recurso de embargos de declaração, mas de assegurar a competência do magistrado apontado como prevento para deliberar sobre a sua própria competência, à luz da norma regimental apontada na petição recursal, qual seja, o art. 164, § 1º, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, em seu voto-vista, reforça o fato de ser fundamentada a prevenção apontada pelo Embargado, com fulcro no art. 164, § 1º, do Regimento Interno, deste Egrégio Sodalício, razão pela qual deve ser mantida a decisão pela qual foi determinada a redistribuição do presente recurso de agravo de instrumento:

“(...)

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos e de títulos cambiais
, tombada sob o nº 5025758-53.2022.8.08.0024, ajuizada por José Augusto Simão Júnior e outros em face de Geolindo Campagnaro. Nesta ação, os próprios requerentes –
José Augusto Simão e outros
-, na petição inicial, afirmaram que Geolindo Campagnaro havia ajuizado
três ações
contra eles (duas de execução e uma de cobrança), cada uma fundada em sua respectiva nota promissória, porém todas elas
vinculadas ao mesmo contrato
de empréstimo de dinheiro.

Na ação de execução nº
0004658-50.2010.8.08.0024
, que tramita na 2ª Vara Cível de Vitória, foi interposto o agravo de instrumento nº 0090886-03.2010.8.08.0000, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama – 2ª Câmara Cível, transitado em julgado em 28/10/2010.

Na ação de execução nº
0004666-27.2010.8.08.0024
, que tramita na 9ª Vara Cível de Vitória, foi interposto o agravo de instrumento nº 0905463-16.2011.8.08.0000, de relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho –
4ª Câmara Cível
, transitado em julgado em 25/10/2011.

Na ação de cobrança nº 0041602-51.2010.8.08.0024, que tramita na 6ª Vara Cível de Vitória, embora ainda sem recurso, foi proferida decisão pelo magistrado de origem reconhecendo a conexão entre a ação declaratória de nulidade nº 5025758-53.2022.8.08.0024, que deu origem ao presente agravo de instrumento, e aquela ação de cobrança.

Com feito, a decisão ora agravada, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade nº 5025758-53.2022.8.08.0024, suspendeu a eficácia de títulos executivos, os quais já haviam sido confirmados pela 4ª Câmara Cível quando do julgamento da
apelação nº 0014653-87.2010.8.08.0024
, de relatoria do eminente Des. Jorge do Nascimento Viana, interposta contra sentença proferida nos embargos à execução, que
tramitou apensada à ação de execução nº 0004666-27.2010.8.08.0024
.

Sendo assim, não observo violação ao princípio do juiz natural a distribuição dos processos vinculados ao mesmo contrato de empréstimo de dinheiro, envolvendo as mesmas partes, por prevenção, ao eminente Des. Jorge do Nascimento Viana, uma vez que a 4ª Câmara Cível foi o último órgão a apreciar recurso vinculado a uma das demandas.

Com efeito, ainda que a 2ª Câmara Cível tenha apreciado o primeiro recurso, operou-se o fenômeno da prorrogação da competência com o julgamento do segundo recurso realizado pela 4ª Câmara Cível.

(...)”

Destarte, seja pela fundamentação consignada no voto condutor do acórdão, seja pela fundamentação constante do voto-vista que o integra, forçoso concluir que inexiste a omissão apontada pelos Embargantes, tratando-se, com efeito, de mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 20/6/2023.

Sessão 20/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: profiro voto para acompanhar.